Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700241-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTO ASTRAL - CURSOS E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE LUIZ GASPAR DO NASCIMENTO, JOSE LUIZ GASPAR DO NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ALTO ASTRAL – CURSOS E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no PJe 0701575-60.2019.8.07.0003, Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte devedora junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), e INFOJUD, e de inclusão da reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema Sisbajud, modalidade “teimosinha” pelo prazo de 30 (trinta) dias até o bloqueio do valor necessário para o total cumprimento da dívida. Alega a agravante como perigo de dano, que os agravados poderão ocultar eventuais valores constantes em suas contas ou aplicações financeiras, bem como, que a demora do julgamento caracteriza ofensa tanto ao seu direito constitucional do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV/CF), quanto à razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII/CF). Sustenta como plausibilidade de seu direito a existência de prova inequívoca respaldada em lei, e a verossimilhança das alegações. A agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinada a realização da “Teimosinha” pelo sistema SisbaJud pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o bloqueio total dos valores devidos pelos agravados, bem como seja determinada a realização da pesquisa de ativos financeiros por intermédio dos sistemas SNIPER e INFOJUD, e no mérito, que seja dado o integral provimento ao Agravo de Instrumento. Preparo recolhido, ID 55739499. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial deu início em fevereiro de 2019, ou seja, perdura por 5 (cinco) anos, sem qualquer garantia da exequente, ora agravante, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. O executado, ora agravado, foi citado em 19/06/2019, ID 39217230 após a realização de inúmeras diligencias, e desde então quedou-se inerte. Por meio da decisão ID 50384616, foi deferida a inclusão no polo passivo da execução da empresa individual José Luiz Gaspar do Nascimento ME, autorizando-se as diligências via Bacenjud nas contas bancárias tanto da pessoa física quanto da empresa inidividual. Já foram realizadas pesquisas no sistema Sisbajud, na modalidade normal e “teimosinha”, sendo parcialmente frutífera em 25/05/2021, no valor de R$ 170,79 (cento e setenta reais e setenta e nove centavos), ID 93340587, e em 02/03/2023, no valor de R$ 1.542,99 (hum mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), ID 152372566 e 152372567, mas não foram suficientes para quitação do débito, de R$ 6.231,79 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos) (atualizado até 25/09/2023) e pesquisas no sistema Renajud, sendo infrutíferas. Ressalta-se que em 16/01/2023, foi proferida decisão pelo Juízo de origem, determinando a reiteração das pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, observado o lapso temporal máximo de 10 (dez) dias, ID 146739469, e que após a referida data foram proferidas várias decisões no mesmo sentido, em 18/09/2023, ID 172036246, em 19/11/2023, ID 177608545, em 15/01/2024, ID 183618227, e em 25/02/2024, ID 187707703. As últimas pesquisas realizadas na modalidade “teimosinha”, foram todas infrutíferas até a presente data. Assim, entendo que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Embora as pesquisas “Sniper” e Infojud importem em maior quebra do sigilo do executado, ora agravado, tal é possível quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento a serviço do Judiciário e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido, garantindo-se o pleno acesso à jurisdição. A propósito, assim entende este colegiado, confiram-se: acórdão 1682069, 0740935-06.2022.8.07.0000, Rel. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 12/04/2023; acórdão 1682215, 07006737720238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/03/2023, dje 18/04/2023. É importante salientar que o sistema SNIPER se encontra disponível para todos os Juízos do TJDFT, devendo apenas os Magistrados e os servidores solicitarem o acesso. Nesse sentido é a Jurisprudência do Tribunal (Acórdão 1649445, Relator: ANA CANTARINO). No tocante ao pedido de realização de pesquisa junto ao sistema SNIPER, e INFOJUD restam demonstrados, portanto o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” para a concessão da tutela antecipada de urgência, uma vez que os devedores, ora agravados, podem ocultar seu patrimônio caso a medida não seja efetivada. Quanto ao pedido da agravante de que seja determinada a realização da “Teimosinha” pelo sistema SISBAJUD pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o bloqueio total dos valores devidos pelos agravados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Conforme acima noticiado foram proferidas várias decisões judiciais pelo Juízo de origem determinando a reiteração da pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha’, observado o lapso temporal máximo de 10 (dez) dias, sendo a última proferida em 25/02/2024 e pendente de cumprimento. Nos termos do artigo 797 do CPC, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. Porém, a utilização do SISBAJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critérios de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. Numa análise sumária, verifico que somente após a instrução será possível avaliar a referida questão. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja realizada a pesquisa “SNIPER” e "INFOJUD" pelo Juízo de primeiro grau. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Proceda a Secretaria a intimação dos agravados, por oficial de justiça, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Eventual